Tribunal: TJDFT
Processo: 0708165-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708165-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAICK HENRIQUE DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: BRAULIO EQUITO ALVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KAICK HENRIQUE DA SILVA PEREIRA contra a decisão de ID 222580217 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BRAULIO EQUITO ALVES DOS SANTOS, que não conheceu, em segunda oportunidade, de pedido de reconsideração formulado contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência e indeferiu o pedido de citação por edital. Afirma, em suma, que realizou negócio jurídico de compra e venda de veículo com o agravado; que não houve transferência de titularidade junto aos órgãos competentes; que o agravado contraiu débitos tributários e administrativos; que há risco de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação; que já envidou todos os esforços para a citação pessoal, justificando-se a citação por edital. Requer, liminarmente, a inclusão de restrição de circulação do veículo, bem como a determinação de citação por edital, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 69497581). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de tutela provisória de urgência, a questão foi apreciada na decisão de ID 217126166 (autos de origem), proferida em 8/11/2024. Contudo, a parte agravante optou por reiterar o pedido em duas oportunidades no primeiro grau de jurisdição, sem submeter a matéria ao segundo grau. Caberia à parte agravante a interposição do recurso cabível contra a primeira decisão que indeferiu, originariamente, seu pedido de tutela provisória de urgência. Ou seja, a suposta decisão agravada representa, em verdade, segunda reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo. Portanto, o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. Quanto ao pedido de citação por edital, a matéria impugnada não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, sem olvidar que o juízo a quo sequer analisou os fatos posteriores à tentativa de citação pessoal por whatsapp. Imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Portanto, o pronunciamento judicial, ao afastar os efeitos da revelia, não se submete à preclusão, devendo observar a regra de recorribilidade prevista no artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora